Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722649-77.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M2H.DZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0037475-76.2014.8.07.0018, proposta em desfavor de M2HDZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106122917 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução e inclusão de sócio no polo passivo da lide, em razão da ausência de demonstração de atos com excesso de poder ou infração da lei. No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL defende que é obrigação dos gestores atualizar os cadastros fiscais no INFOSEG, comunicando as alterações de endereço dos estabelecimentos. Dessa forma, entende que a frustração da citação da executada no endereço fiscal configura infração à lei, apta a presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio, consoante autoriza o preceito de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Pontua, assim, ser despicienda a demonstração de atos com excesso de poder ou infração da lei. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que a realização da baixa da empresa na Junta Comercial não afasta a presunção de dissolução irregular da sociedade, posto que não foi efetuada a liquidação da sociedade, com efetiva realização do ativo e pagamento do passivo. Fundamenta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no fato de o ente distrital estar impedido de cobrar do executado os créditos tributários perseguidos, sendo certo que a demora na citação permite a dilapidação patrimonial pelo sócio. Com estes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a inclusão da administradora ADELAICE FERREIRA DE OLIVERIA PINTO (CPF: 400.800.051-87) no polo passivo da demanda, com expedição do respectivo mandado citatório. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o desaparecimento da pessoa jurídica devedora do seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes a respeito do novo local de suas atividades (ou mesmo acerca da sua eventual dissolução) é suficiente para inclusão de seus sócios no polo passivo de execução fiscal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo ente agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Discorrendo acerca da responsabilidade pessoal e patrimonial dos sócios da pessoa jurídica, os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional preconizam: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Sem prejuízo, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça confirma que O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa. Para que isso ocorra, exige-se, entretanto, uma avaliação da existência de dolo, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei. Assim, a legislação tributária preceitua que eles tenham intervindo – diretamente ou por omissão – no ato, e que este tenha sido praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O redirecionamento da execução fiscal, portanto, não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DE SÓCIO COMO COOBRIGADO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto viável a responsabilização dos sócios pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Divida Ativa - CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção da composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição. 2. Omitida a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não consubstanciando o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades fatos aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1431247, 07086903920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. OBSERVANCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 1.1. Em outras palavras, uma vez verificada a dissolução irregular de empresa, torna-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva movida em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou não. 2. Para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN) exige que eles tenham intervindo - diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.1. Conforme entendimento já exarado por esta Corte, "o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo" (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 2.2. Na situação em exame, além dos sócios não constarem na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que eles tenham participado - de forma direta ou por omissão - em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, qual a participação deles na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficiente os elementos até então comprovados pelo agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1333603, 07502468920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 2/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, apesar do esforço argumentativo do agravante, razão não lhe assiste. É que, além de o sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. Nestes termos, não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica, de forma que o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades não são fatos aptos a presumirem eventual excesso ou abuso. Aquilato, portanto, que sendo insuficientes os elementos até então colacionados pelo ente agravante, mostra-se incabível a inclusão do sócio da pessoa jurídica na execução fiscal em questão. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 às 11:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora